Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007940-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0027-12 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva contra decisão interlocutória que julgou prejudicada a exceção de
pré
-executividade e acolheu pedido da Fazenda Pública para alterar o polo passivo na execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), promovida antes da oposição da exceção de
pré
-executividade, impede o exame da ilegitimidade passiva ad causam do agravante; e (II) se é cabível a fixação de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A retificação da CDA não afasta a necessidade de apreciação da exceção de
pré
-executividade, que se mostrou necessária diante da omissão do exequente em formalizar a exclusão do agravante do polo passivo. 4. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública, que deu causa à demanda, o pagamento de honorários advocatícios. Considerou-se inaplicável o artigo 26 da Lei n.o 6.830/1980, dada a citação válida do agravante e a inércia da Fazenda Pública. 5. Os honorários advocatícios foram fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e fixar honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzidos à metade conforme artigo 90, § 4o, do CPC, perfazendo o valor final de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A retificação da CDA antes da oposição da exceção de
pré
-executividade não afasta a necessidade de apreciação do incidente processual quando se revela indispensável à defesa do executado.2. A Fazenda Pública que reconhece a ilegitimidade passiva após citação válida deve arcar com honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 8o, e 90, § 4o; CTN, art. 204; Lei n.o 6.830/1980, art. 26.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 143; STJ,

EREs
p
1.880.560/RN; TJ-MT, N.U 1010521-67.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or

Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino–MT
,
que,
nos autos da execução fiscal n.o
0000613-03.2015.8.11.0005
,
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
,

julgou prejudicada a exceção de
pré
-executividade oposta,
acolhendo o pedido da parte exequente para proceder alterações junto ao polo passivo.

Sustenta o Agravante que a exclusão do polo passivo da execução decorreu de erro do Agravado ao incluí-lo indevidamente como corresponsável, fato que obrigou a contratação de serviços advocatícios para sua defesa. Destaca que, nos termos do princípio da causalidade, a Fazenda Pública, ao reconhecer o equívoco, deu causa à demanda e, portanto, deve arcar com os honorários advocatícios.

Aduz que o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretado em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo citação válida do executado, a exclusão do polo passivo após retificação da CDA enseja a condenação em honorários, conforme o Tema n.o 143 do STJ. Alega, ainda, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso adota o mesmo entendimento, reconhecendo o cabimento de honorários em casos semelhantes, mesmo quando a exclusão ocorre por retificação da CDA.

Defende que a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no artigo 85, §3o, do CPC, com base no valor da dívida inicialmente executada, afastando-se a aplicação de juízo por equidade, vedada pelo Tema n.o 1076 do STJ em situações nas quais o proveito econômico é mensurável.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais nos moldes do artigo 85, §3o, do CPC, sobre o valor integral da CDA, com majoração nos termos do §11 do mesmo artigo
.

Em sede de contrarrazões o Estado de Mato Grosso alega que a decisão recorrida julgou prejudicada a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Agravante, considerando que este já havia sido excluído do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da apresentação do incidente processual
, de forma que
, a exclusão do Agravante do polo passivo ocorreu mediante retificação da CDA apresentada pelo Estado em 16/11/2022, anteriormente à arguição da exceção, protocolada em 07/07/2023. A decisão de primeiro grau, ao reconhecer a perda de objeto, encontra-se devidamente fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas. Assim, a pretensão recursal não deve prosperar, pois o incidente perdeu sua utilidade prática, sendo desnecessária a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o reconhecimento da ilegitimidade passiva foi realizado de forma espontânea e anterior à provocação judicial.

Dessa forma, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão recorrida em sua totalidade, bem como a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula n.o 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT
,
que, nos autos da execução fiscal n.o 0000613-03.2015.8.11.0005, julgou prejudicada a exceção de
pré
-executividade oposta, acolhendo o pedido da parte exequente para proceder alterações junto ao polo passivo.

A controvérsia central consiste em verificar se é cabível o acolhimento da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, considerando que a retificação da CDA ocorreu antes da oposição do incidente processual, mas sem que houvesse, por parte da Fazenda Pública, qualquer iniciativa para formalizar sua exclusão do polo passivo. Além disso, discute-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante.

Inicialmente, impõe-se registrar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual excepcional, cabível exclusivamente para discussão de matérias de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme cristalizado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Ademais, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN), a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez, certeza e legitimidade, cabendo ao devedor demonstrar a existência de eventual vício capaz de desconstituir essa presunção:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Neste mesmo sentido, o artigo 3o da Lei no 6.830/80 reforça a presunção de legitimidade da CDA:

“Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite.”

In
casu
, os elementos probatórios colacionados nos autos da execução fiscal atestam que o agravante exerceu a função de gerente da empresa no interregno de 01/07/2006 a 12/02/2009, conforme consta no registro de sua carteira de trabalho, bem como na ficha cadastral da empresa. Nesse contexto, considerando que os fatos geradores
referem-se
aos exercícios de 2010 e 2011, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante para compor o polo passivo da execução fiscal, conforme já devidamente reconhecido pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, a questão apresenta-se como eminentemente de direito, dispensando-se maiores incursões probatórias, sendo plenamente viável sua apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade.

Cumpre destacar que, embora a retificação da Certidão de Dívida Ativa tenha sido promovida pelo agravado em momento anterior à oposição da Exceção de
Pré
-Executividade, a Fazenda Pública permaneceu inerte, deixando de requerer a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal. Tal inércia configurou omissão que tornou indispensável a utilização do incidente processual, que se revelou o instrumento adequado e necessário para formalizar a exclusão do agravante. Dessa forma, a Exceção de
Pré
-Executividade não perdeu sua eficácia, pois mostrou-se imprescindível para assegurar os direitos do agravante diante da omissão do exequente em proceder à regularização da situação nos autos.

À luz do princípio da causalidade, os custos do processo, incluindo os honorários advocatícios, devem ser imputados à parte que deu causa à instauração ou à continuidade da demanda. No caso em análise, a permanência injustificada do agravante no polo passivo da execução fiscal, mesmo após a retificação da Certidão de Dívida Ativa, evidencia a omissão da Fazenda Pública em promover, de forma célere e espontânea, sua exclusão.

Tal conduta configurou a necessidade inequívoca de intervenção judicial para a defesa dos direitos do agravante, razão pela qual recaem sobre o agravado os ônus decorrentes da demanda
, nos termos
da tese firmada
pelo Tema
143 do Superior Tribunal de Justiça
, confira-se:

“Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”.

Ademais, conquanto o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal disponha que a retificação da Certidão de Dívida Ativa antes de proferida a decisão de mérito exclui a condenação em honorários sucumbenciais, sua aplicação ao presente caso mostra-se inadequada. O referido dispositivo se destina a regular hipóteses em que a retificação ou exclusão de corresponsáveis ocorre antes da citação ou de qualquer movimentação processual substancial. No entanto, na situação em apreço, o agravante, ao comparecer espontaneamente nos autos e opor a Exceção de
Pré
-Executividade, adotou medida indispensável para suprir a omissão do agravado, o que caracteriza uma atuação essencial para a regularização do feito.

A jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça
reforça esse entendimento. Em situações análogas, os tribunais têm destacado que a retificação da CDA não afasta automaticamente a necessidade de apreciação da Exceção de
Pré
-Executividade.
Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR RETIFICAÇÃO DA CDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, deixou de apreciar a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, sob o fundamento de ilegitimidade, em razão da ausência de habilitação do espólio do devedor falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte agravante, apesar da retificação da CDA, possui legitimidade para apresentar exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) a parte agravante, na qualidade de herdeiro, pode apresentar exceção de
pré
-executividade em nome de seu pai falecido sem a devida habilitação do espólio ou a formação de litisconsórcio com os demais herdeiros.

III. Razões de decidir

3. A retificação da CDA, com a exclusão do nome do agravante como coobrigado, não extingue automaticamente a execução fiscal, sendo necessário o exame da exceção de
pré
-executividade apresentada.

4. Contudo, quanto à legitimidade do agravante para representar o falecido devedor sem a devida habilitação do espólio ou a participação dos demais herdeiros, prevalece a necessidade de observância dos dispositivos processuais pertinentes à sucessão, conforme art. 110 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar a apreciação da exceção de
pré
-executividade no tocante à pessoa do agravante, mantendo-se a decisão de origem quanto à ilegitimidade para representar o devedor falecido sem a habilitação do espólio.

Tese de julgamento: "A retificação da CDA não afasta a necessidade de apreciação da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, cabendo ao juízo de origem decidir sobre as questões ali suscitadas, respeitadas as normas sobre sucessão processual."

________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 110 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-RJ - AI:
00792276820228190000)
(
N.U 1010521-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)”

Diante do exposto, constata-se a possibilidade de se acolher a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, razão pela qual deve ser reformada.

No que tange aos honorários advocatícios, conforme estabelecido no artigo 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nos casos em que o proveito econômico obtido for inestimável ou de difícil mensuração. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
EREsp
1.880.560-RN:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, os honorários advocatícios, por configurarem matéria de ordem pública, possuem natureza vinculada à própria prestação jurisdicional, o que lhes confere tratamento diferenciado no âmbito processual. Assim, sua fixação ou retificação pode ocorrer até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada.

Tal medida visa assegurar a observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de preservar a equidade e a justiça na remuneração dos profissionais que atuam na defesa dos interesses das partes.

Nesse sentido, o entendimento
consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
reforça a possibilidade de arbitramento

ex

officio

dos honorários advocatícios pela autoridade judicial, conforme preceitua o art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS RECONHECIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – APURAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – RECURSO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO.

1. A apuração do quantum devido ao servidor, em razão da existência de diferença salarial decorrente da promoção com efeitos retroativos reconhecida em anterior mandado de segurança, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

2. Para fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, deve ser observado o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

4. Recurso provido. Honorários advocatícios fixados de ofício, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

(N.U 1012303-91.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/
2024) [
grifo nosso]”

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, do CPC quando houver reconhecimento do pedido após a exceção de
pré
-executividade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC; Art. 90, §4o, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

(N.U 1026543-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, determinou a exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal e fixou os honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando ocorre a exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

4. A fixação dos honorários com base no valor da causa poderia gerar montantes desproporcionais em execuções fiscais envolvendo múltiplos devedores, justificando, assim, a fixação por apreciação equitativa.

5. A impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, justifica a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

6. O caso em tela apresenta
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, pois não se trata de causa de elevado valor, mas de situação em que o proveito econômico é inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas hipóteses de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido, sendo o caso de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; L. 6.830/1980, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ,
EREsp
1880560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024.” (N.U 0000883-27.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente relevante, reafirmou que:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022). 2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, "na hipótese em que a exceção de
pré
-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8o do art. 85 do CPC/2015" (
AgInt
no
AREsp
2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2226528 SP 2022/0318982-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

Deste modo, à
luz das peculiaridades do caso concreto, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em R$
2.000,00
(
dois mil reais
), valor que remunera dignamente o trabalho desempenhado e observa os critérios impostos pelo §2o do artigo 85 do CPC.

Contudo, em atenção ao disposto no artigo 90, §4o, do CPC, aplicável às hipóteses de sucumbência parcial, o valor deverá ser reduzido pela metade, resultando em R$
1.000,00
(mil reais).

Por todo o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para acolher a Exceção de

Pr
é
-Executividade e fixar os honorários advocatícios em R$
2.000,00
(
dois mil reais
), reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, perfazendo o valor final de
R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025